Tribunal: CARF
Processo: 11516.720849/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720849/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
INSULAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RENUNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso voluntário improcedente
Crédito Fiscal mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720849/2014-13
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720849/2014-13

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 09/04/2014, precisamente às 10:10, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
no 51.055.551-9 para cobrança de contribuições sociais referentes ao período de 01/2010 a
12/2012, no valor de R$ 230.590,55, acrescido de Juros em R$ 62.836,48, Multa de Ofício em
R$ 172.942,94, totalizando R$ 466.369,97, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 31 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2014.00155, iniciado em 18/03/2014,
precisamente às 14:25, fls. 28 e ss e encerrado em 09/04/2014, fls. 30 e ss.
Consta anexos aos autos dados dos recolhimentos realizados pelo contribuinte no
período, fls. 35 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária pelo pagamento a menor e a
título de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, constantes de folha de pagamento e declaradas em GFIP
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT.
Segundo o relatório fiscal, o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, a se aplicar
sobre a alíquota prevista em lei de 3%, utilizou multiplicador menor no período, ocasionando o
pagamento tributário inferior ao devido, correspondendo o lançamento à diferença da
alíquota do GILRAT.
DEFESA
Em 14/05/2014, fls. 117 e ss, a empresa autuada apresentou defesa, por seus
advogados representada, argumentando que houve ajuizamento de ação perante o Poder
Judiciário, com o depósito judicial daqueles valores controvertidos, ao que entende descaber a
aplicação de multas e juros.
Requereu a improcedência do auto de infração pelas razões expostas, juntando
ainda cópia de documentos conforme fls. 122 (procuração) e ss.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS achou por bem converter o julgamento em diligência em 02/10/2014, fls. 207 e ss,
para que a autoridade tributária informasse se a exação foi constituída para prevenção da
decadência, verificando também a existência de depósitos judiciais, com respectivos períodos e
valores, e por fim esclarecendo se tratam ou não do montante integral lançado, dando ulterior
oportunidade de manifestação ao contribuinte.
Em resposta, fls. 213, informou-se que o auto de infração foi lavrado em razão da
empresa não ter esclarecido sobre a lide estabelecida perante o Judiciário, assim como também
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720849/2014-13

não apresentado as guias de recolhimento dos depósitos judiciais realizados mensalmente, por
ocasião da lavratura do ato constitutivo do crédito tributário em discussão.
Acrescentou a autoridade tributária que os valores depositados em juízo são
referentes ao período fiscalizado e suficientes para atender ao crédito lançado.
Por sua vez, o contribuinte apresentou manifestação, fls. 218/219, reafirmando
suas razões de defesa.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A referida turma da DRJ/FNS julgou a impugnação parcialmente procedente,
conforme Acórdão no 07-36.455, de 22/01/2015, fls. 227 e ss, excluindo a multa de ofício
aplicada na exação, conforme ementa do julgado abaixo transcrita:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses do
art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por depósito do seu montante integral,
não impede a constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de
infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de competência
privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos da decadência.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
INEXIGIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Quanto à decisão em comento, consta informação de fls. 243 que aponta erro no
acórdão.
Foi então elaborado novo acórdão pela mesma turma, no 07-36.930, de
19/03/2015, fls. 248 e ss, com procedência parcial da impugnação, anulando a decisão
anterior, igualmente excluindo a multa de ofício.
Abaixo se transcreve a ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses do
art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por depósito do seu montante integral,
não impede a constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de
infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de competência
privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos da decadência.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
INEXIGIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720849/2014-13

art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.(grifo do autor)
REVISÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo. A fim de efetuar a correção, deve ser proferido novo acórdão, anulando-se o
anterior.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 30/04/2015, conforme
fls. 314/315.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/05/2015 o recorrente interpôs, por advogado, recurso voluntário, juntado a
fls. 317 e ss, instrumento de representação a fls. 112.
A peça recursal alega, em síntese, ser fato incontroverso que a exação NÃO foi
lavrada para prevenir a decadência, nos seguintes termos, fls. 319:
11.
É incontroverso no Processo Administrativo que o Auto não foi lavrado para
prevenir decadência - o próprio Auditor Fiscal declarou isso, acrescentando que caso
houvesse a informação de depósito, NÃO TERIA lavrado o Auto!
Entende o recorrente que, em sendo incontroversa a integralidade dos depósitos
abarcando a totalidade dos créditos, somando-se ao fato da exação não se constituir em razão
exclusiva da decadência, deve ser declarado insubsistente o auto de infração e cancelado o
crédito tributário em sua totalidade, já que é este inexigível e de impossível cobrança, a contrario
sensu do afirmado na Notificação n o 050/2015.
Alega ainda inexistir juros, visto que a garantia judicial em espécie equivale ao
pagamento e requer ao final o cancelamento do lançamento e declaração de insubsistência do
auto de infração, já que desprovido este de amparo legal, além de vedação a qualquer espécie de
cobrança.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais.
Há que primeiramente verificar a ocorrência de concomitância do contencioso
administrativo, quanto ao ajuizamento de ação judicial, para isso identifico no despacho de
diligência, fls. 207, “verifica-se que o contribuinte ajuizou ação judicial com o mesmo objeto da
autuação” perfeita identidade com precedente deste Conselho, que utilizo como ratio decidendi:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720849/2014-13

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1)
Ante ao exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 333
DF CARF MF
Original